Tribunal: TJSP
Processo: 1000123-06.2023.8.26.0315
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Embargos à execução. Nota de Crédito Rural. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Recurso não provido, nos termos da fundamentação. Embargos declaratórios. Contradição. Inocorrência. Nulidade. Inocorrência. Mero inconformismo. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.